Tribunal: TCU
Processo: 017.917/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento, pelo município de Itapicuru/BA, da determinação expedida no item 9.7 do Acórdão 3952/2024-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar não cumprida a determinação do item 9.7 do Acórdão 3952/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aplicar ao Sr. José Moreira de Carvalho Neto a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, IV, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo não atendimento à reiterada diligência, no prazo fixado, sem causa justificada, e fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta deliberação, solicite ao Banco do Brasil S/A que promova a devolução, à Conta Única do Tesouro Nacional, dos valores que ainda se encontrem na conta corrente específica do termo de compromisso (TC/PAC) 233/2011 e na conta de aplicação financeira relacionada à referida conta específica; 9.5. enviar cópia deste acórdão à Fundação Nacional da Saúde e ao Sr. José Moreira de Carvalho Neto; 9.6 informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.